Tribunal: TJDFT
Processo: 0752731-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu gratuidade de justiça. Em exame aos autos principais, constatou-se que a recorrente deixou de comunicar a interposição do recurso, sobrevindo a prolação de sentença que julgou extinto o processo sem exame de mérito e em razão do não recolhimento das custas iniciais. Facultado à agravante manifestar-se quanto a eventual perda do interesse recursal, o prazo transcorreu in albis. A sentença na origem transitou em julgado aos 20/02/2025. É o relatório. Decido. Dentre os requisitos intrínsecos do recurso, deve-se verificar o interesse recursal, caracterizado pela necessidade e utilidade da reforma da decisão guerreada. No caso, o recorrente insurgiu-se contra decisão que indeferiu gratuidade de justiça. Porém, antes do julgamento do recurso, sobreveio sentença, restando superada a controvérsia objeto de irresignação. Ressalta-se que já foi ajuizada nova ação e a parte também pagou as custas. Forçoso concluir que eventual provimento deste recurso não produzirá qualquer resultado útil, configurando-se a perda do objeto. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403